Tribunal: STJ
Processo: 5001606-79.2015.8.21.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2678637 - RS (2024
/0233971-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: KRÁS BORGES E DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
ADVOGADOS
: FRANK GIULIANI KRAS BORGES - RS048084
MARK GIULIANI KRÁS BORGES - RS050889
CARLOS DUARTE JUNIOR - RS052776
ANDREA DE OLIVEIRA CAREY - RS065775
EMBARGADO
: HC COMERCIAL LTDA - MICROEMPRESA
EMBARGADO
: ALEXANDRE COLAU
ADVOGADOS
: FAVIANO MORTARI - RS074462
MARCIELEN ROSTIROLLA - RS098598
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
PRETENSÃO DE
SÚMULA N. 211/STJ.
REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que não
se conhece do recurso quanto às ofensa aos arts. 113, 422 e 476 do Código
Civil; artigos 187 e 125 do Código Civil; e arts. 22, 23 e 24 da Lei n. 8.906/94,
uma vez que o Tribunal de origem não analisou a controvérsia à luz dos
respectivos artigos, sequer implicitamente.
3. O agravante apenas alegou violação do
do CPC nas razões do
art. 1.022
agravo em recurso especial, a fim de sustentar a alegação de que o vice
presidente do TJRS teria invadido a competência do STJ. Não houve alegação
de violação do
do CPC nas razões do recurso especial, a fim de
art. 1.022
sustentar a necessidade de retorno dos autos ao Tribunal para julgar as questões
não prequestionadas.
4. A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela que se
denomina interna, verificada entre termos da própria decisão impugnada, e não
entre a decisão e algum elemento externo a ela, como pretende o embargante.
5. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Documento eletrônico VDA54034877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/02/2026 13:38:25
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: f213ebe3-ea09-459b-90d2-61cc1ecc5447

Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54034877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/02/2026 13:38:25
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: f213ebe3-ea09-459b-90d2-61cc1ecc5447

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2678637 - RS (2024
/0233971-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: KRÁS BORGES E DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
ADVOGADOS
: FRANK GIULIANI KRAS BORGES - RS048084
MARK GIULIANI KRÁS BORGES - RS050889
CARLOS DUARTE JUNIOR - RS052776
ANDREA DE OLIVEIRA CAREY - RS065775
EMBARGADO
: HC COMERCIAL LTDA - MICROEMPRESA
EMBARGADO
: ALEXANDRE COLAU
ADVOGADOS
: FAVIANO MORTARI - RS074462
MARCIELEN ROSTIROLLA - RS098598
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
PRETENSÃO DE
SÚMULA N. 211/STJ.
REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que não
se conhece do recurso quanto às ofensa aos arts. 113, 422 e 476 do Código
Civil; artigos 187 e 125 do Código Civil; e arts. 22, 23 e 24 da Lei n. 8.906/94,
uma vez que o Tribunal de origem não analisou a controvérsia à luz dos
respectivos artigos, sequer implicitamente.
3. O agravante apenas alegou violação do
do CPC nas razões do
art. 1.022
agravo em recurso especial, a fim de sustentar a alegação de que o vice
presidente do TJRS teria invadido a competência do STJ. Não houve alegação
de violação do
do CPC nas razões do recurso especial, a fim de
art. 1.022
sustentar a necessidade de retorno dos autos ao Tribunal para julgar as questões
não prequestionadas.
4. A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela que se
denomina interna, verificada entre termos da própria decisão impugnada, e não
entre a decisão e algum elemento externo a ela, como pretende o embargante.
Documento eletrônico VDA53269853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:14
Código de Controle do Documento: 136b4579-3697-40f4-b4bf-4abd8cfebac4

5. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por KRÁS BORGES E
DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS S.S. contra acórdão da Terceira Turma que
negou provimento ao agravo interno.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl. 691):

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
PRETENSÃO DE REEXAME DE
SÚMULA N. 211/STJ.
PROVAS.
1. Não se conhece do recurso quanto às ofensa aos arts. 113,
422 e 476 do Código Civil; artigos 187 e 125 do Código
Civil; e arts. 22, 23 e 24 da
uma vez que o
Lei n.8.906/94,
Tribunal de origem não analisou a controvérsia à luz dos
respectivos artigos, sequer implicitamente. Súmula 211/STJ.
2. Se o recorrente entendesse persistir algum vício no acórdão
impugnado, imprescindível a alegação de violação do
do CPC quando da interposição do recurso
art. 1.022
especial com fundamento na alínea "a" do inciso II Ido artigo
105 da Constituição Federal, sob pena de incidir no
intransponível óbice da ausência de prequestionamento.
3. A jurisprudência desta Corte entende que o
prequestionamento ficto previsto no
do CPC
art. 1025
pressupõe que a parte recorrente, após a oposição dos
embargos de declaração na origem, também suscite nas
razões do recurso especial a violação ao
do CPC por
art. 1022
negativa de prestação jurisdicional, requisito para que o
Órgão julgador possa verificar a existência do vício e
proceder à supressão de grau, o que não ocorreu.
4. Modificar o entendimento da origem para afastar o
entendimento de cumprimento parcial do contrato,
demandaria reexame de provas e de cláusulas contratuais, o
que é vedado em recurso especial nos termos das Súmulas 5 e
7/STJ.
Agravo interno improvido.

Sustenta a parte embargante a ocorrência de contradição interna e externa do
acórdão embargado quanto ao prequestionamento. Alega que o Superior Tribunal de
Justiça afirmou inexistir análise “sequer implícita” dos artigos federais indicados (Código
Documento eletrônico VDA53269853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:14
Código de Controle do Documento: 136b4579-3697-40f4-b4bf-4abd8cfebac4

Civil e
, ao passo que o Tribunal de origem declarou que “a questão foi
Lei n. 8.906/1994)
discutida e decidida fundamentadamente”, ainda que sem enfrentar todos os dispositivos
legais, tornando contraditória a conclusão pela ausência de prequestionamento,
especialmente o implícito.
Aponta omissão e contradição na análise da violação do
do CPC e
art. 1.022
da aplicação do prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC). Argumenta que, embora o
acórdão embargado reconheça que a violação ao
foi suscitada no agravo em
art. 1.022
recurso especial, restringiu indevidamente sua finalidade à “invasão de competência” e
afirma ser formalista condicionar a incidência do
do CPC à repetição da alegação
art. 1.025
de negativa de prestação jurisdicional nas próprias razões do recurso especial não admitido,
quando a matéria foi articulada no instrumento adequado (agravo em recurso especial) para
impugnar a inadmissibilidade.
Alega obscuridade e omissão na reiteração das Súmulas n. 5/STJ e n. 7/STJ,
sem enfrentamento específico dos argumentos de que as teses são exclusivamente jurídicas
Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para sanar as omissões,
contradições e obscuridades identificadas; atribuição de efeito infringente para reconsiderar
o não conhecimento do recurso especial e prosseguir no exame de mérito, ou,
subsidiariamente, aclarar os pontos necessários à viabilização dos recursos cabíveis.
A parte embargada, instada a manifestar-se, apresentou impugnação às fls.
716-723.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado, pois o acórdão embargado,
de maneira clara e fundamentada, consignou que não se conhece do recurso quanto
às ofensa aos arts. 113, 422 e 476 do Código Civil; artigos 187 e 125 do Código Civil; e
arts. 22, 23 e 24 da
uma vez que o Tribunal de origem não analisou a
Lei n. 8.906/94,
controvérsia à luz dos respectivos artigos, sequer implicitamente.
Com efeito, quanto à apontada violação aos arts. 113, 422 e 476 do Código
Civil, que se referem à boa-fé objetiva, vedação ao
e
venire contra factum proprium
exceção de contrato não cumprido, não se verifica qualquer menção por parte do acórdão
recorrido acerca da conduta dos recorridos à luz dos referidos institutos.
Documento eletrônico VDA53269853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:14
Código de Controle do Documento: 136b4579-3697-40f4-b4bf-4abd8cfebac4

Quanto aos artigos 187 e 125 do Código Civil, também se observa que o
Tribunal não analisou a conduta dos recorridos sob a ótica do abuso de direito ou da
condição suspensiva.
No tocante à execução de honorários advocatícios, o Tribunal de origem
manifestou-se da seguinte maneira (fl. 522):

No tocante ao segundo contrato, havendo renúncia prematura
dos poderes, outorgados aos Apelantes, durante o tramite das
ações revisionais (evento 4 - PROCJUDIC3 - fls. 21/22),
distribuídas sob no 005/1.12.0004087-9 (Santander) e 005/1.
12.0003939-0 (Itaú). Tal fato ocorreu em
(evento
18/02/2014
4 - PROCJUDIC3 - fl. 18).
Aqui, pois, haverá de haver o procedimento de arbitramento
de honorários, uma vez que ausente convenção de honorários
na hipótese de revogação do mandato ou renúncia de poderes.
Saliento que, quando da renúncia aos poderes outorgados, a
revisional contra o Banco Santander estava no 2o grau,
aguardando o julgamento do recurso de apelação, interposto
em face de sentença de improcedência da ação. Já na
revisional ajuizada contra o Banco Itaú, havia sido interposto
recurso de apelação contra a sentença de parcial procedência
da ação.
O entendimento do STJ é no sentido que a revogação do
mandato, que constitui direito potestativo do cliente, assim
como a renúncia pelo advogado, cabendo a rescisão do
contrato sem ônus para as partes, salvo o pagamento dos
honorários proporcionais ao serviço prestado, conforme
julgamento proferido no RE Sp no 1.346.171/PR, in verbis:
(...)
Dito isso, ausentes os requisitos do título executivo
extrajudicial, nos termos do
do CPC, deve ser
art. 783,
mantida a extinção da execução.

Verifica-se, ainda, que ficou claro no acórdão que o Tribunal não analisou a
controvérsia à luz dos artigos 22, 23 e 24 da

Lei n. 8.906/94.
Logo, como bem esclarecido no julgado impugnado, não foi cumprido o
necessário e indispensável exame das referidas questões pelo acórdão recorrido, apto a
viabilizar a pretensão recursal da recorrente, a despeito da oposição dos embargos de
declaração. Assim, incide no caso o enunciado da Súmula n. 211/STJ.
Vale ressaltar que o agravante apenas alegou violação do
do CPC
art. 1.022
nas razões do agravo em recurso especial, a fim de sustentar a alegação de que o vice
presidente do TJRS teria invadido a competência do STJ. Não houve alegação de violação
do
do CPC nas razões do recurso especial, a fim de sustentar a necessidade de
art. 1.022
retorno dos autos ao Tribunal para julgar as questões não prequestionadas.
Nesse sentido, cito:
Documento eletrônico VDA53269853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:14
Código de Controle do Documento: 136b4579-3697-40f4-b4bf-4abd8cfebac4

1. O recurso especial não comporta conhecimento por
ausência de prequestionamento dos dispositivos legais
mencionados (artigos 47 e 54 do CDC, artigo 129 do Código
Civil). O acórdão recorrido não analisou explicitamente tais
dispositivos, e os agravantes não indicaram violação do
do CPC, o que inviabiliza o conhecimento do
art. 1.022
recurso especial, aplicando-se as Súmulas n. 211 do STJ e
282 do STF.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio
REsp n. 2.114.449/SP,
de Noronha, Quarta Turma, DJe de
)
6/11/2024.

2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no
recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios,
impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211/STJ.
3. Apesar de opostos embargos de declaração na origem, a
recorrente não indicou a contrariedade ao artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, a fim de sanar eventual omissão.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 2.370.076/SP,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
)
12/9/2024.

Ademais, conforme pontuado no acórdão embargado, a jurisprudência desta
Corte entende que o prequestionamento ficto previsto no art. 1025 do CPC pressupõe que a
parte recorrente, após a oposição dos embargos de declaração na origem, também suscite
nas razões do recurso especial a violação ao art. 1022 do CPC por negativa de prestação
jurisdicional, requisito para que o Órgão julgador possa verificar a existência do vício e
proceder à supressão de grau, o que não ocorreu.
Quanto aos artigos 1.052, 1.082 e 1.083 do Código Civil e artigos 32 e 33 da
o acórdão embargado não padece das alegadas obscuridade e omissão.
Lei n. 8.906/94,
Como consta do acórdão embargado, o Tribunal de origem analisou a
questão da integralização de capital social no contexto da constituição da holding
patrimonial, mas concluiu que o contrato foi parcialmente cumprido, pois o imóvel não
foi integralizado devido à ausência de anuência do credor fiduciário. A propósito (fl.
522):
De fato, com relação ao primeiro contrato, verifica-se que o
cumprimento contratual foi parcial, pois a holding
patrimonial foi criada; contudo - renovo - não houve a
integralização do imóvel matriculado sob no 37.804.

Logo, como já decidido, modificar o acórdão para afastar a conclusão de
cumprimento parcial do contrato, demandaria reexame de provas e de cláusulas contratuais,
o que é vedado em recurso especial nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53269853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:14
Código de Controle do Documento: 136b4579-3697-40f4-b4bf-4abd8cfebac4

Nas mesmas súmulas incorre o recurso especial quanto à apontada violação
dos artigos 32 e 33 da
(Estatuto da Advocacia), que tratam da
Lei n. 8.906/94
responsabilidade do advogado e da obrigação de meio.
O Tribunal reconheceu que a atividade do advogado é, em regra, de meio,
mas entendeu que, no caso concreto, houve descumprimento parcial do contrato, pois o
patrono não teria verificado previamente a situação do imóvel (fl. 561).
Reconhecer que não houve descumprimento parcial do contrato também
demandaria o exame das cláusulas contratuais e das provas dos autos, o que, como já
mencionado, é inviável em recurso especial diante dos enunciados n. 5 e 7 da Súmula do
STJ.

Observa-se, portanto, a pretensão do embargante na modificação do
julgado. Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO.
EFEITOS
INTEGRATIVO
E
MODIFICATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou
erro material (
.
CPC/2015, art. 1.022)
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento,
para sanar erro material verificado.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos integrativo
e modificativo.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.122.639/PR,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/9/2024,
)
13/9/2024.

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.896.238/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 1.880.896/RJ,
de 26/5/2022.
Vale ressaltar que a contradição que autoriza os embargos de declaração é
aquela que se denomina interna, verificada entre termos da própria decisão impugnada, e
não entre a decisão e algum elemento externo a ela, como pretende o embargante.
A propósito, cito:

Documento eletrônico VDA53269853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:14
Código de Controle do Documento: 136b4579-3697-40f4-b4bf-4abd8cfebac4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA, NO CASO.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
o, § 16, II, DA LEI
ART. 4
12.850, DE 2013, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.954,
DE 2019. IMPROCEDÊNCIA.
1. "A contradição que autoriza a interposição de embargos
declaratórios é a que se aninha na estrutura da própria decisão
embargada, entre a fundamentação e o dispositivo". (STF,
AR 1535-ED/SP). Hipótese em que inexiste contradição
"entre [as] proposições do próprio julgado" (STJ, EDcl no
ou entre "a fundamentação e o
REsp 1602681/ES)
dispositivo da própria decisão embargada". (STJ, EDcl no
AgInt no
.
AREsp 1114315/SP)
2. Alegação de ofensa ao
o, § 16, II, da Lei 12.850, de
art. 4
2013, na redação dada pela Lei 13.954, de 2019 (o chamado
"Pacote Anticrime"). Caso em que ficou demonstrado, no
acórdão em que recebida denúncia e no acórdão ora
embargado, que "a denúncia lastreou-se, para além do
conteúdo das colaborações premiadas [...
], em numerosos outros elementos de corroboração, colhidos
na execução de diversas medidas cautelares, como busca e
apreensão e quebras de sigilo bancário, telemático e
telefônico." Consequente improcedência da alegação de
ofensa ao
o, § 16, II, da Lei 12.850, na redação dada pela
art. 4
Lei 13.954.
3. Embargos de declaração em embargos de declaração
rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgRg na APn n. 897/DF, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
18/5/2022,
1/6/2022.

Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois veiculam
pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA53269853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:14
Código de Controle do Documento: 136b4579-3697-40f4-b4bf-4abd8cfebac4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.678.637 / RS
Número Registro: 2024/0233971-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00021972920158210005
2197292015821000550010138420148210005
50010138420148210005
50016067920158210005
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KRÁS BORGES E DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
ADVOGADOS : FRANK GIULIANI KRAS BORGES - RS048084
MARK GIULIANI KRÁS BORGES - RS050889
CARLOS DUARTE JUNIOR - RS052776
ANDREA DE OLIVEIRA CAREY - RS065775
AGRAVADO
: HC COMERCIAL LTDA - MICROEMPRESA
AGRAVADO
: ALEXANDRE COLAU
ADVOGADOS : FAVIANO MORTARI - RS074462
MARCIELEN ROSTIROLLA - RS098598
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : KRÁS BORGES E DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
Documento eletrônico VDA54006711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:45:50
Código de Controle do Documento: 5797f0b4-63fd-444e-8d62-dd9db4dbefd3

ADVOGADOS
: FRANK GIULIANI KRAS BORGES - RS048084
MARK GIULIANI KRÁS BORGES - RS050889
CARLOS DUARTE JUNIOR - RS052776
ANDREA DE OLIVEIRA CAREY - RS065775
EMBARGADO : HC COMERCIAL LTDA - MICROEMPRESA
EMBARGADO : ALEXANDRE COLAU
ADVOGADOS
: FAVIANO MORTARI - RS074462
MARCIELEN ROSTIROLLA - RS098598
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:45:50
Código de Controle do Documento: 5797f0b4-63fd-444e-8d62-dd9db4dbefd3